Tribunal: TJSP
Processo: 2223909-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Responsabilidade civil. Cumprimento de sentença. Discussão a respeito da extensão do comando condenatório constante do título executiva já travada e decidida anteriormente. Argumento de qualquer forma improcedente. Decisão mantida. Recurso não provido.